Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇAS POR DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para que a parte ré se abstenha de efetuar cobranças decorrente da relação do contrato de cartão de crédito indicado nos autos, bem como para determinar que promova a retirada do nome da parte autora do cadastro restritivo. Em seu recurso questiona a conclusão exposta na sentença de que não é devido o dano moral face a existência de prévia anotação no cadastro de proteção ao crédito. Isso porque o pedido indenizatório não decorre da anotação restritiva, mas da abusividade das cobranças efetuadas pela ré ao longo de quase três anos, comprovado pelas excessivas ligações, mensagens de texto e aplicativo whatsapp, e-mails em diversos horários, além de reiteradas notificações extrajudiciais enviadas por e-mail. Assim, requer a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Na inicial a parte autora assinalou que jamais teria recebido o cartão de crédito que solicitou. Ainda assim, passou a receber cobranças decorrente de débitos pela utilização do mencionado cartão. A sentença entendeu que as provas apresentadas pela parte ré eram documentos unilaterais, além de indicar a ausência de AR assinado pelo autor comprovando que teria recebido o cartão na sua residência. Assim, a sentença determinou que a parte ré se abstenha de efetuar novas cobranças por aqueles débitos.
IV. Não prospera o pleito recursal relativo à condenação por danos morais pelo excesso dos meios de cobrança efetuados pela parte ré. Pontue-se, inicialmente, que apesar da sentença ser imutável no ponto que reconheceu que não poderia a parte ré efetuar novas cobranças (face a inexistência de recurso da parte ré), é relevante observar que até o momento daquela decisão judicial existiam elementos aptos a subsidiar a cobrança efetuada. Isso porque havia pedido de emissão de cartão de crédito efetuado pela parte autora, que foi devidamente enviado com a indicação do seu endereço, sendo recebido por funcionário da portaria do condomínio (ID 35145142, pág. 12), inclusive com a demonstração de que foram efetuadas compras com o cartão em estabelecimento próximo à sua residência. Assim, até o momento da determinação imposta na sentença, existia amparo para que a parte ré efetuasse as cobranças, uma vez que acreditava na regularidade das dívidas que teriam sido contraídas pela parte autora.
V. O dano moral é aquele que capaz de afetar diretamente a dignidade, e não meros dissabores. A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que simples ligações telefônicas e demais meios de cobrança, ainda que em quantidade excessiva, não são suficientes para configurar o dano moral, pois não são aptas, por si só, a violar os direitos de personalidade do consumidor. São incômodos e aborrecimentos próprios da vida cotidiana. No mesmo sentido: (Acórdão 1341335, 07081877120208070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, mantida a improcedência do pedido de condenação por danos morais.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/95.